Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738904-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Jose da Silva Agravada: Maria Selma Timo da Silva D e s p a c h o Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcia Jose da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do processo no 0709058-40.2025.8.07.0001. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições financeira que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição que veiculou o recurso os necessários elementos de prova que permitam aferir, com a devida segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, além da declaração de hipossuficiência subscrita pela parte (Id. 76163026), foi juntado aos presentes autos apenas o extrato de uma conta bancária administrada pela instituição Nu Financeira S/A, documento insuficiente para a aferição apropriada de seus rendimentos mensais, notadamente diante da possiblidade de existência de outras contas bancárias em seu nome. Convém acrescentar que a recorrente é patrocinada por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. A propósito, as normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente seu comprovante de rendimentos recente, e também os eventuais extratos atualizados de outras contas bancárias, declarações enviadas à RFB ou, ainda, outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou para que promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica a agravante advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator